Tribunal: STF
Processo: HC 69730
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-24
Data de publicação: 1992-11-24

Ementa:
"Habeas corpus". Incidente de inconstitucionalidade
levantado, no julgamento de embargos infringentes, na Seção Criminal
do Tribunal de Justiça, e por ela julgado.
          -   Inobservancia    do  disposto   no   artigo   97  da
Constituição Federal.
          -  "Habeas corpus"  deferido, para  anular o acórdão ora
impugnado, a fim de que a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  de Mato Grosso, voltando a julgar os embargos infringentes
a   ela   interpostos,   levante,   querendo,   o   incidente   de
inconstitucionalidade  da mencionada  Lei  n. 7.871/89  perante  o
Plenário  daquela Corte.::